Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. ART. 830 DO CPC. PRETENSÃO DE ARRESTO DOS BENS DOS SÓCIOS NÃO CITADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a constrição de bens dos sócios da empresa devedora. Afirma o agravante que o Juízo a quo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que encerrou as atividades sem dar baixa na Junta Comercial. Explica que após 2 anos tentando receber o crédito, pediu a desconsideração da personalidade jurídica, o que foi deferido, mas os sócios se ocultam da citação, não sendo possível a citação ficta nos Juizados. Alega que, por esse motivo, solicitou o arresto de bens dos sócios, pedido indeferido pelo juízo que condicionou a constrição à prévia citação dos sócios. Defende ser possível o arresto nos termos do art. 830 do CPC, sendo necessária a citação apenas para converter o arresto em penhora. Sustenta que somente essa medida fará com que os devedores comparecem nos autos.
2. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deverá observar o procedimento estabelecido nos artigos 133 e seguintes do CPC. Somente após a citação dos sócios (art. 135) e instrução do incidente (art. 136), o juízo proferirá decisão por meio da qual poderá considerar os sócios responsáveis pelo débito.
4. O art. 830 do CPC autoriza o arresto dos bens do executado não encontrado pelo oficial de justiça. Os sócios da empresa executada não figuram no processo como executados enquanto não for deferida a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que indeferiu o arresto dos bens dos sócios ainda não citados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Precedentes:7002202420188079000, Relator: Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, DJE: 9/8/2018; 07132453620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 8/2/2022; e 07508366620208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.